Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REAL EVOLUTION ENGENHARIA LTDA em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo da Contadoria Judicial. A recorrente alega que houve erro quanto à atualização do saldo devedor de imóvel adquirido pelo agravado e requer o provimento do recurso para que a atualização da dívida observe relatório contábil por ela apresentado e que indica saldo devedor de R$1.184.069,83 a partir de fevereiro de 2023 (ID de origem 179418245 - Pág. 9). Contudo, verifica-se que em cálculo anterior da Contadoria Judicial, apurou-se o crédito da agravante em R$294.062,45 em maio de 2023 e a construtora concordou expressamente com o montante apurado (IDs 162435208 - Pág. 1 e 165240364 - Pág. 1). Conforme se vê, a agravante pretende reconhecimento de seu crédito em montante mais de 3 (três) vezes superior ao que havia concordado anteriormente nos autos. Desta feita, ante eventuais empecilhos ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se sobre a preclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46